Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011932-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE LOURDES PAIVA COUTINHO, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se por 60 (sessenta) dias a juntada da autorização judicial de levantamento do crédito devido, tendo em vista que a credora MARIA DE LOURDES PAIVA COUTINHO está interditada. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac